Tribunal: STF
Processo: ARE 671998
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2018-06-15
Data de publicação: 2018-06-15

Ementa:
Ementa: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. OBJETO RECURSAL REJEITADO PELO STF. RE 598.365-RG/MG (TEMA 181). 



    1. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo.



    2. Não houve emissão, pelo acórdão recorrido, de juízo acerca das matérias de que tratam os arts. 5º, LIII e LIV, 95, I a III e parágrafo único, I, 109, IV, 124 e 142 da CF/88, tampouco a questão foi suscitada no momento oportuno, em sede dos embargos de declaração, razão pela qual, à falta do indispensável prequestionamento, o recurso extraordinário não pode ser conhecido, incidindo o óbice das Súmulas 282 e 356 do STF.



    3. O objeto deste apelo diz respeito a tema cuja existência de repercussão geral foi rejeitada por esta Corte na análise do RE 598.365-RG/MG (Rel. Min. AYRES BRITTO, Tema 181), por se tratar de questão infraconstitucional.



    4. Agravo interno a que se nega provimento.